Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ANOTAÇÕES PENAIS ANTERIORES. INVIABILIADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de paciente contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada e se é necessária para garantia da ordem pública; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar à paciente, em razão da maternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
5. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de quantidade de substâncias entorpecentes, além do fato dela ser beneficiada por ANPP recentemente, não se mostrando recomendável o monitoramento eletrônico diante do risco de reiteração criminosa.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e conter a atividade criminosa.
7. A condição de mãe de filhos menores não autoriza, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois a traficância era praticada na própria residência, expondo os menores a risco, hipótese excepcional que afasta a aplicação automática do artigo 318, inciso V, do CPP, e do precedente do STF no HC coletivo no 143.641/SP.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem conhecida e denegada.